Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-63.2013.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003422-63.2013.8.14.0130
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DO SANTOS COSTA
DEFENSORA PÚBLICA: ÚRSULA DINI MASCARENHAS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBLIDADE DO RÉU, EM FACE DA PRESCRIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante da confissão extrajudicial do réu, a qual, juntamente com as declarações testemunhais em Juízo, demonstram o comércio de entorpecentes, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.
2. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que
desclassificou o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 para a conduta descrita no art. 28 da referida Lei, declarando, em seguida, extinta a punibilidade do réu Francisco das Chagas dos Santos Costa, em razão da prescrição
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29.07.2013, policiais civis abordaram o acusado, em via pública, por se encontrar em atitude suspeita, e por ser conhecido como traficante naquele município, ocasião em que encontraram, em sua posse, 01 (uma) pedra de crack, pesando, aproximadamente, 05 (cinco) gramas, além da quantia de R$ 26,00 (vinte e seis) reais. O denunciado, por sua vez, confessou comercializar drogas há 06 (seis) meses, através de contato telefônico, informando, ainda, que vende cada peteca pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que
o lastro probatório constante do processo demonstra claramente que o apelado não é apenas usuário, mas sim, traficante conhecido naquele município,
restando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, principalmente em se considerando o depoimento das testemunhas, bem como, a confissão extrajudicial do réu.

Afirma que a quantidade da droga encontrada é considerável, levando-se em conta que se trata de um município interiorano, cuja população possui reduzido poder aquisitivo, além do
modus operandi
da comercialização, realizada através de um ¿Disque-droga¿, o que facilita a dispersão do entorpecente.

Pugna, assim, pela
reforma da r. sentença, a fim de que o réu seja condenado pelo crime art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006
.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pela
manutenção da r. sentença
de 1º grau, considerando que ela foi prolatada em consonância com todas as provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo toxicológico provisório (fls. 23), o qual atestou que fora apreendida
01 pedra de crack
, pesando, aproximadamente, 05 (cinco) gramas.

Mister frisar, neste ponto, que a atual jurisprudência do STJ entende que, não obstante a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo, este não é o único meio hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, a qual também pode ser comprovada por outros meios, tais como o laudo de constatação preliminar elaborado por perito, que, inclusive, no caso em tela, guarda correspondência com o Auto de Apreensão e Apresentação às fls. 18.

Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. EVIDÊNCIA DA MATERIALIDADE. CASO DOS AUTOS. LAUDO E PROVA ORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína. 2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1628903/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 2. ASSINATURA POR PERITO CRIMINAL. PRESENÇA DE OUTROS COMPROVANTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, AUTOS DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO. 3. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCRIÇÃO DOS FATOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório. 2. Porquanto assinada por perito criminal além de presentes os autos de exibição e apreensão, a materialidade do crime pode ser atestada por laudo de constatação provisório. 3. Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas por ausência de provas do envolvimento dos outros envolvidos, verifico que as instâncias ordinárias trouxeram em suas decisões a descrição minuciosa dos fatos acerca do envolvimento do agravante e dos outros corréus. Concluir de forma diversa, ou seja, de que o agravante não integra organização criminosa, implica exame aprofundado do material probatório, inviável em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1469051/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019)

No que tange à autoria do delito, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar ao apelado a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, assim como a confissão extrajudicial do réu não deixa dúvidas acerca do evento criminoso, senão vejamos.

O apelado, em sede policial, o réu confessou o crime em tela, detalhando pormenorizadamente o delito que cometeu (fls. 18):
¿(...) que reside na cidade de ULIANÓPOLIS há 02 anos; QUE por volta das 07:30 da noite do dia 29/07/2013 o depoente estava próximo ao supermercado do Alacide quando recebeu uma ligação de uma pessoa que o mesmo não conhece perguntando se o mesmo tinha droga para vender pois queria 02(duas) cabeças; Que o depoente afirmou que tinha e marcaram o lugar para se encontrar; Que o depoente sugeriu para os mesmos se encontrarem em um Posto de Gasolina de nome Posto do Camilo; Que ao chegar ao local para fazer a entrega da droga foi abordado por policiais civis que estavam passando no local ;Que a abordagem foi feita porque acredita que por ser conhecido dos policiais o mesmo suspeitaram dele; Que a abordagem foi feita antes de entregar a droga ; Que foi pego com uma pedra de aproximadamente 05 (cinco) gramas e R$ 26,00 (vinte e seis ) e um célula/ de marca LG; Que comprou esta pedra por R$ 100,00 (cem reais);Que ao vender a droga iria ter um lucro de R$ 80,00 (oitenta reais); Que compra a droga de uma pessoa que não sabe declinar o nome; Que a pessoa chega e faz a entrega mas não sabe dizer o nome; Que vende drogas há mais ou menos 06 meses e que cada peteca é vendida por R$ 10,00(dez reais); Que sempre compra pouca quantidade, pois o produto é muito caro; Que vende droga porque precisa do dinheiro; Que está desempregado e precisa se sustentar; Que vende droga em vários locais pois não tem ponto fixo; Que na maioria das vezes vende é por telefone (...)¿

Em que pese não ter comparecido em Juízo para ser interrogado - pelo que foi decretada a sua revelia (fls. 67) - tem-se que sua confissão extrajudicial se coaduna perfeitamente com as declarações testemunhais colhidas em juízo, conforme se vê abaixo.

O policial civil Donato Gonçalves da Costa afirmou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 99 dos autos, que estava com mais um colega na BR-010, que abordaram o acusado e o revistaram, que encontraram droga no bolso do acusado, o qual afirmou que vendia entorpecentes por telefone. Não recorda se o acusado tinha alguma quantia em dinheiro. Não recorda a quantidade de droga, mas que não era muita. Que abordaram o acusado pois estava em local suspeito, além de já ser conhecido por tráfico de drogas.

A testemunha Márcia Antônia Tobias de Azevedo afirmou, em Juízo, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 120 dos autos, que, na época do crime, era escrivã de polícia, e lembra que a droga apreendida com o acusado era crack, mas não recorda a quantidade de droga. Diz que ele foi abordado em um posto de gasolina, e não recorda se foi algum dinheiro apreendido com o acusado.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico pelo apelado, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:
HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. - A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Desta feita, embora não ratificada em juízo, a confissão extrajudicial do réu não pode ser desconsiderada, uma vez que a prova inquisitorial foi utilizada em conjunto com outras produzidas em juízo, de maneira que o conjunto probatório reunido no bojo do processo demonstrou, de forma inequívoca, ser do apelado a autoria do crime em comento.

Neste sentido:
PENAL - HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVAS - ESTREITA VIA DO WRIT - PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA - CORROBORAÇÃO EM JUÍZO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AS CORROBORA - POSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO NÃO CONFIGURADA - DENÚNCIA QUE NARRA ASSOCIAÇÃO MERAMENTE EVENTUAL - NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA - TRÁFICO INTERESTADUAL - CONDUTA QUE, POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES, NÃO CHEGOU A ULTRAPASSAR A FRONTEIRA ENTRE DUAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO - DECOTE - MAUS ANTECEDENTES - INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A estreita via do habeas corpus, carente de dilação probatória, não comporta o exame de questões que demandem o profundo revolvimento do conjunto fático-probatório colhido nos autos da ação penal ofertada contra o paciente. Precedentes. Evidenciando-se que a decisão que deu procedência ao pedido condenatório se sustentou, quanto ao crime de tráfico de drogas, em provas válidas e devidamente colhidas e/ou corroboradas em juízo, inviável sua cassação. Devem ser levados em consideração os depoimentos de policiais quando estiverem de acordo com o contexto probatório. Precedentes.
omissis
7. Ordem parcialmente concedida.

(STJ - HC 99.373/MS, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 14/04/2008)

Assim sendo,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito de tráfico é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, frágeis a embasar uma condenação.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu FRANCISCO DAS CHAGAS DO SANTOS COSTA como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são desfavoráveis, eis que o crime de tráfico é delito que afeta, sobremaneira, a sociedade, além de dar ensejo ao cometimento de diversos outros crimes, ainda mais graves, no intuito de se manter o vício ou pelo simples ¿acerto de contas¿ na venda das drogas.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a novel súmula nº 18/TJPA diz que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a atenuante da confissão espontânea - eis que a confissão extrajudicial do réu foi utilizada em sua condenação - reduzo a pena em 06 (seis) meses, fazendo-a alcançar o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Quanto à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, entendo que não cabe no presente caso
, visto que embora seja o réu primário e possua bons antecedentes, as provas carreadas aos autos noticiam a sua
dedicação às atividades criminosas
.

Desta feita, torno definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena é o
semiaberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COSTA pelo crime de tráfico de substâncias entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação acima referida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora